Tribunal: CARF
Processo: 11080.722312/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722312/2015-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.770 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
LUIZ GUSTAVO TARRAGO DE OLIVEIRA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
DECISÃO DE PISO. NULIDADE. SUPERAÇÃO.
Na espécie, restou prejudicada a intempestividade que deu azo à decisão de
piso de não conhecer a manifestação de inconformidade.
Entretanto, aplica-se o disposto no artigo 59, § 3o do Decreto no 70.235/72 para
superar a nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DÉBITOS EXIGÍVEIS. REGULARIZAÇÃO
PREJUDICADA
PELA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PROCEDIMENTO
DO
SUJEITO
PASSIVO
SUFICIENTE
PARA
INEFICÁCIA DO ATO DE EXCLUSÃO.
No caso, o contribuinte logrou comprovar que realizou os procedimentos de
regularização tempestiva dos débitos pendentes. Entretanto, as informações e
instrumentos postos à disposição pela Administração Tributária, considerando
tratar-se de contribuinte hipossuficiente (microempresa), prejudicaram a
regularização integral dos débitos.
Desta forma, considera-se que os procedimentos adotados pelo sujeito passivo
foram suficientes para atender à exigência legal de regularização e manutenção
no sistema simplificado nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, superar a arguição
de nulidade da decisão de piso, que não conheceu da manifestação de inconformidade por
intempestividade, e, no mérito, por dar provimento ao recurso voluntário para declarar a
ineficácia do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 958943/2014 e manter o contribuinte no
Simples Nacional.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722312/2015-36
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.770 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722312/2015-36

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Ribeiro Silva,
Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Nelso Kichel, Eduardo
Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente). Ausentes
momentaneamente os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano e Letícia Domingues Costa
Braga.

Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no
958943/2014, por meio do qual a autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB excluiu o contribuinte em epígrafe do Simples Nacional com efeitos a partir de
01/01/2015.
A razão para a exclusão apontada pela autoridade administrativa foi a existência
de débitos sem a exigibilidade suspensa. Tais débitos não constavam do texto do ADE.
Compulsando os autos, verifica-se que foram os seguintes os débitos que deram origem à
exclusão de ofício:

A ciência do ADE foi feita por meio do e-Edital no 000839023, publicado entre
23/10/2014 e 07/11/2014 no sítio da RFB na internet.
Irresignado com o ato administrativo de exclusão, em 19/03/2015, o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade. Neste, o contribuinte alegou que havia quitado os
débitos que dariam azo à exclusão de ofício. Cito suas palavras:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.770 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722312/2015-36

Para dar suporte à alegação, o contribuinte instruiu a manifestação de
inconformidade com os Documentos de Arrecadação do Simples Nacional – DAS com os
pagamentos e os extratos do Simples Nacional com as apurações dos respectivos débitos
acrescidos de multas e juros moratórios.
Uma vez que parte dos débitos havia sido inscrita em Dívida Ativa da União –
DAU, o processo foi encaminhado para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Esta, por sua vez,
limitou-se a informar que
[...] Em atenção ao despacho de fl. 59, noticiamos que não há pagamento alocado na
inscrição 0041401944988 (fl. 61/63), de modo que o pagamento foi realizado de forma
equivocada. Nesse sentido, não compete a PGFN retificar pagamento. Assim sendo,
devolvo este processo para as providências de estilo.
Entretanto, nenhuma providência acerca da retificação dos pagamentos foi
tomada. Em seguida, o processo foi encaminhado para julgamento de primeira instância.
A autoridade julgadora a quo não conheceu da manifestação de inconformidade.
O Acórdão no 11-53.120 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA. INTIMAÇÃO
REGULAR POR MEIO DE EDITAL. INTEMPESTIVIDADE. EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL MANTIDA. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS
MOTIVADORES.
Não se conhece da manifestação de inconformidade intempestivamente apresentada
quanto ao ato de exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de débitos
exigíveis.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Apesar de não ter conhecido da manifestação de inconformidade, A autoridade
julgadora de piso fez efetivo exame do mérito da peça de defesa, como se pode verificar no
seguinte trecho do acórdão:
5. Cabe esclarecer que a exclusão do Simples Nacional baseou-se na existência de
débitos exigíveis da empresa. Aplicou-se o inciso V do artigo 17 da Lei Complementar
no 123/2007, como demonstrado no ADE:
[...]
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.770 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722312/2015-36

6. A ocorrência de uma situação de vedação enseja a obrigatoriedade da comunicação
da empresa com vistas à exclusão do Simples Nacional. A exclusão será feita de ofício
pela Administração Tributária quando o contribuinte descumpre seu dever de se
autoexcluir. O instrumento para formalizar a exclusão é o Ato Declaratório Executivo.
O procedimento ora descrito está previsto pela combinação dos artigos 28, 29, 30, 31 e
33 da Lei Complementar no 123/2007:
[...]
7. Conforme o §2o do art. 31 acima transcrito, a própria lei prevê a possibilidade de
regularização, por parte do contribuinte, do débito que motivou a exclusão. É
justamente este o argumento trazido pela empresa interessada para manter-se no sistema
favorecido, quando alega que pagou os débitos de Simples Nacional apontados como
motivadores da exclusão.
8. Não assiste razão ao contribuinte, pois os pagamentos por meio de DAS ocorreram
após os débitos terem sido inscritos em Dívida Ativa da União. De fato, os
recolhimentos alegados pelo contribuinte ocorreram em setembro de 2014, enquanto a
inscrição se deu em 11/07/2014.
Porém, mesmo que fosse possível a conversão dos pagamentos feitos em DAS para a
guia adequada (DAS-DAU), os valores recolhidos seriam insuficientes para a liquidação
do débito motivador, haja vista o acréscimo do encargo legal instituído pelo Decreto-Lei
no 1.025, de 1969, que majora o débito em 10% do total quando inscrito em Dívida
Ativa da União.
Irresignado com a decisão de piso, o contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, em apertada síntese, o contribuinte alegou que havia regularizado os débitos no dia
05/09/2014 por meio do sistema disponibilizado pela RFB. Reproduzo trecho do recurso:

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.770 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722312/2015-36

Ao final, o recorrente pugnou pela reinclusão no Simples Nacional.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Conhecimento do recurso voluntário.
Conforme se pode verificar no relatório acima, o contribuinte procurou quitar os
débitos que deram azo à exclusão de ofício dentro do prazo legal de trinta dias, conforme
intimação que consta no ADE e no e-Edital.
Entretanto, os meios postos à sua disposição o induziram a erro na apuração dos
acréscimos legais e, por consequência, acabaram por prejudicar o exercício do direito de defesa.
Vejamos.
O primeiro ponto a ser notado é que o Ato Declaratório de Exclusão não trouxe
em seu corpo ou em anexo a lista dos débitos que lhe dariam causa. Esta Turma já firmou
entendimento no sentido de que os atos declaratórios de exclusão do Simples Nacional que não
identifiquem os débitos exigíveis que deram causa à exclusão incorrem em hipótese de nulidade
por cerceamento do direito de defesa.
Não é demais lembrar que, no caso em tela, trata-se de contribuinte microempresa,
que deve dispor de tratamento diferenciado em matéria tributária, nos termos do artigo 146, III,
“d”, da Constituição Federal do Brasil:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.770 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722312/2015-36

[...]
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do
imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e
da contribuição a que se refere o art. 239.
Trata-se, portanto, de contribuinte hipossuficiente diante do Estado e sua proteção
em termos tributários tem estatura constitucional.
Não é por outra razão que, em relação ao Simples Federal (Lei no 9.317/1996),
consolidou-se a jurisprudência neste Conselho Administrativo de que o ADE de exclusão deve
indicar os débitos sem exigibilidade suspensa, como se pode observar na Súmula CARF no 22:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU
de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
O raciocínio jurídico que anima a súmula citada pode ser resumido nos seguintes
termos: incumbe à administração informar adequadamente e fornecer às microempresas e
empresas de pequeno porte os meios para que possa quitar os débitos exigíveis e manter-se no
sistema simplificado de apuração dos tributos.
Não penso que seja o caso de aplicar neste ponto o conteúdo da Súmula na
espécie. A questão é simples: para que se possa declarar a nulidade do ADE, é preciso conhecer
do recurso e, como a instância de piso considerou a manifestação de inconformidade
intempestiva, não se instalou o contencioso administrativo. Impende, portanto, tratar da questão
da fase litigiosa do processo administrativo fiscal e, por consequência, conhecer do recurso.
Entretanto, como asseverado acima, tenho que o contribuinte tem razão ao alegar
que foi levado a erro pelas informações da RFB e pelo sistema do Simples Nacional.
Compulsando os autos, vejo que o sistema da RFB que registra os débitos que
deram causa à exclusão indica apenas que estes estão apresentados em valores originais e que
devem ser recolhidos com os respectivos acréscimos legais:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.770 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722312/2015-36

Impende destacar que não há menção à forma de apuração dos acréscimos,
especialmente ao encargo legal do débito inscrito em DAU, e à forma de recolhimento (DAS,
DAS-DAU).
Assim, o contribuinte, conforme fartamente comprovado pelos elementos de
prova trazidos aos autos, procurou o sistema que lhe é disponibilizado no Simples Nacional, por
meio do Portal do Simples Nacional.
A partir dos extratos do Simples Nacional, é possível verificar que o contribuinte
apurou cada débito com (o que entendeu serem) os acréscimos legais. O sistema também lhe
permitiu gerar os DAS para pagar todos os débitos.
Vale detalhar:
1) O primeiro pagamento foi no valor total de R$ 763,97. O débito de Simples
Nacional relativo ao mês 06/2010 tinha como valor original R$ 480,00 (INSS R$ 320,00 e ISS
R$ 160,00). O débito inscrito em DAU, apontado como razão da exclusão, era de R$ 320,00.
2) O segundo pagamento foi no valor total de R$ 861,59. O débito de Simples
Nacional relativo ao mês 09/2012 tinha como valor original R$ 630,00 (INSS R$ 420,00 e ISS
R$ 210,00). O débito inscrito em DAU, apontado como razão da exclusão, era de R$ 420,00.
3) O terceiro pagamento foi no valor de R$ 552,22. Neste caso, o contribuinte
pagou o débito original de R$ 420,00 relativo ao mês 06/2013. Este era o débito apontado como
razão da exclusão.
Como se pode verificar, ao proceder dessa forma, o contribuinte foi levado a
entender que havia regularizado todos os débitos que deram causa à exclusão de ofício. Todavia,
conforme apontado pela autoridade julgadora de piso, os pagamentos não foram alocados aos
débitos inscritos em DAU por não terem sido recolhidos na guia correta e por faltar o encargo
legal.
Digno de registro que, no despacho de devolução do processo para a RFB, a
PGFN fez registrar que entendia que os pagamentos haviam sido efetuados equivocadamente,
mas que não lhe competia retificá-los. Todavia, não foi tomada nenhuma providência para
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.770 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722312/2015-36

retificar os documentos de arrecadação, de forma a alocar os pagamentos aos correspondentes
débitos.
Ora, o contribuinte – hipossuficiente, como asseverado acima – utilizou o sistema
posto à disposição pela Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio do Portal do Simples
Nacional para apurar os débitos com respectivos acréscimos e gerar as guias de recolhimento.
Veja-se que, ao efetuar os pagamentos na forma descrita, o contribuinte foi
induzido a entender que havia regularizado seus débitos e, portanto, que o ato de exclusão não
produziria efeitos. Desta forma, não apresentou manifestação de inconformidade no prazo de 30
(trinta) dias contados da ciência do ADE. Ora, esse também era o prazo para a regularização dos
débitos. Afinal, o contribuinte foi intimado a impugnar OU regularizar os débitos.
Somente em fevereiro de 2015, quando tentou efetuar o pagamento do Simples
Nacional relativo a 01/2015 é que percebeu que havia sido efetivamente excluído do regime
simplificado.
Somente aí passou a existir uma razão para impugnar o ato de exclusão que, até
então, ele entendia ineficaz.
Todo esse percurso mostra, além de qualquer dúvida razoável, que houve um
prejuízo para o exercício do direito de defesa do contribuinte. Neste caso, penso que se aplica o
disposto no artigo 59, § 2o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
No caso, penso que encontra-se eivado de nulidade o procedimento de
regularização dos débitos, que pecou por não evidenciar quais os acréscimos legais devidos e
qual a guia correta a ser utilizada, levando o contribuinte a entender que havia regularizado suas
pendências e, dessa forma, evitado a exclusão do Simples Nacional.
Considerando que os prazo de impugnação e de regularização dos débitos
correram em paralelo e que a regularização restou prejudicada conforme descrito acima, penso
que a providência necessária para recompor adequadamente o direito de defesa do contribuinte é
a devolução do prazo para impugnação.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.770 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722312/2015-36

Destarte, resta prejudicada a intempestividade apontada pela decisão de piso uma
vez que não houve um ato inequívoco da administração para dar ciência ao sujeito passivo da
efetiva exclusão do Simples Nacional. Consequentemente, a Manifestação de Inconformidade
deve ser conhecida.
Nulidade da decisão de piso. Superação.
Uma vez que se conclui que a intempestividade foi prejudicada, a consequência
lógica seria a declaração da nulidade da decisão de piso e o retorno dos autos para apreciação da
manifestação de inconformidade.
Entretanto, penso que esta não seja a melhor solução diante dos caso concreto, em
homenagem à eficácia da tutela administrativa e ao princípio da razoável duração do processo.
Duas são as razões para tanto.
Primeiro, conforme consignado anteriormente, a autoridade julgadora de primeira
instância, embora tenha decidido pelo não conhecimento da manifestação de inconformidade,
efetuou verdadeira apreciação do mérito das alegações do contribuinte.
Segundo, e mais importante neste caso, impende aplicar o disposto no parágrafo
3§ do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, acima transcrito, para superar a nulidade da decisão de
piso para dar provimento no mérito ao recurso voluntário, como passo a expor.
Mérito.
Esta Turma já apreciou caso semelhante, no qual foi julgada improcedente a
exclusão de contribuinte do Simples Nacional em razão de defeitos no procedimento
administrativo que o levaram a engano na regularização dos débitos apontados como causa da
vedação à opção pelo sistema simplificado.
Trago à colação as inspiradas palavras do eminente conselheiro Cláudio de
Andrade Camerano no Acórdão no 1401-004.484, de 15/07/2020:
Inicialmente, devo esclarecer que a questão aventada nas decisões anteriores – despacho
decisório e decisão recorrida – acerca de eventual intempestividade em alguma etapa
processual nos autos, ao meu sentir, encontra-se prejudicada. Em assim sendo,
utilizando-se do disposto nos termos do §3o do art.59 do Decreto no 70.235/72, deixo
aqui de propor o retorno dos autos à decisão recorrida, uma vez que, no mérito, a
decisão que ora se prolata socorre a Recorrente.
Contrariamente ao Despacho Decisório e o voto da decisão recorrida, entendo que a
Interessada cumpriu o que demandava o Termo de Indeferimento à solicitação de opção
ao Simples Nacional ou seja, a pronta regularização dos débitos e, se não o foi
integralmente, a causa se deve a uma falha recorrente na emissão destes atos de
indeferimento do Simples Nacional.
É possível constatar no recolhimento efetivado pela Interessada que não houve a
inclusão dos acréscimos legais (juros moratórios), os quais são computados desde a data
do vencimento da multa até a data do seu efetivo pagamento. Mostra-se razoável inferir
que a denegação do requerimento se tenha dado em razão da não inclusão dos
acréscimos moratórios no pagamento.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.770 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722312/2015-36

Supõe-se que, por não ter incluído os acréscimos legais devidos, a autoridade
administrativa concluiu que a Interessada não pagou, na integralidade, o débito
impeditivo de ingresso no Simples Nacional para o ano-calendário de 2015 e, portanto,
estaria impedido de ingressar no regime simplificado.
De se observar, entretanto, que o débito do Termo de Indeferimento é informado em
valor original, ou seja, sem incluir os respectivos acréscimos legais. Não poderia ser
diferente, porque o valor dos acréscimos legais (juros moratórios, no caso) só pode ser
definido na data do efetivo pagamento.
Porém, a juízo desse relator, a informação sintética e lacônica no Termo de
Indeferimento denominada de Saldo Devedor da referida multa que era de R$ 200,00
peca pela ausência de clareza e ênfase, podendo não ser notada ou, se notada, levar a
uma leitura equivocada pelo contribuinte. Ora, não soa inverossímil ou inconcebível que
o contribuinte entenda (incorretamente) que o seu débito total (ou saldo devedor) seja
aquele indicado no Termo de Indeferimento.
A Interessada pagou os R$ 200,00, mas depreende-se dos desdobramentos posteriores
que o débito apontado como saldo devedor não era de R$ 200,00, pois lhe faltava os
encargos legais a serem calculados sobre este valor. Assim, ficou faltando R$ 27,38,
conforme registro da autoridade, e a Interessada prontamente fez o pagamento.
A falta de clareza dos atos administrativos pode induzir a erros como o ora presenciado
nos autos, pois toda a responsabilidade pelo acerto está sendo canalizada para a
Interessada, pois a ela é atribuída a tarefa de verificar qual a fundamentação legal dos
encargos legais, determinar, com precisão, o período em que serão incorridos os
acréscimos legais, as taxas incidentes, etc, sob pena de não poder ingressar no Simples
Nacional.
Entendo que a Interessada regularizou, sim, o débito indicado no Termo de
Indeferimento e a própria lei que rege o Simples Nacional lhe dá esta oportunidade, de
fazê-lo em tempo hábil, tempestivamente, para que possa ingressar no sistema. A
pequena parcela que restou paga após o prazo do referido Termo se deu mais pela
incompreensão do verdadeiro saldo devedor, não podendo servir de óbice para o
impedimento de seu ingresso no Simples Nacional.
Conclusão Por todo o exposto, encaminho o voto para dar provimento ao recurso
voluntário voluntário para considerar deferida a opção pelo Simples Nacional para o
ano-calendário de 2015. (grifos do original)
Utilizando-se o raciocínio jurídico que inspirou a decisão supra, é de se dizer que
a informação lacônica prestada pela administração tributária em relação aos débitos exigíveis
levaram o contribuinte ao erro de achar que os havia regularizado conforme os instrumentos
postos à disposição pela RFB.
Como dito, em apertada síntese, o contribuinte logrou comprovar que realizou os
procedimentos de regularização tempestiva dos débitos pendentes. Entretanto, as informações e
instrumentos postos à disposição pela Administração Tributária, considerando tratar-se de
contribuinte hipossuficiente (microempresa), prejudicaram a regularização integral dos débitos.
Desta forma, considero que os procedimentos adotados pelo sujeito passivo foram
suficientes para atender à exigência legal de regularização e manutenção no sistema simplificado
nacional.
Diante do quadro, considerando todas as provas carreadas aos autos, tenho que o
procedimento de regularização dos débitos em questão foi suficiente para tornar ineficaz o ato
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.770 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722312/2015-36

administrativo de exclusão do Simples Nacional, sem prejuízo da eventual cobrança dos
encargos legais não prescritos que não tenham sido até o momento adimplidos.
Ademais, conforme mencionado anteriormente, no caso concreto, o Ato
Declaratório não relacionou os débitos exigíveis que dariam causa à exclusão do Simples
Nacional, Esta Turma já firmou entendimento que, nesses casos, considerando tratar-se de micro
e pequenas empresas, a mera indicação genérica da existência de débitos cerceia o direito de
defesa e configura hipótese de nulidade do ato administrativo. A título exemplificativo, trago à
colação o seguinte precedente:
EXCLUSÃO. DÉBITOS. NULIDADE.
Na espécie, reconhece - se a nulidade do ato administrativo de exclusão do Simples
Nacional em razão da falta de especificação no ato declaratório executivo dos débitos
que lhe deram motivação. (Acórdão CARF no 1401-004.553, de 10/08/2020)
Vale citar trecho do voto condutor da decisão no Acórdão CARF no 1401-004.553
que ilustra o entendimento da Turma acerca da matéria:
Nulidade do Ato Declaratório Executivo.
A recorrente pugnou pela nulidade do Ato Declaratório Executivo que a excluiu do
Simples Nacional a partir de 01/01/2013 uma vez que o ato administrativo mencionaria
apenas de forma genérica a existência de débitos exigíveis, sem especificá-los. Cito suas
palavras:
Convém mencionar ainda que este CARF já se manifestou pela nulidade de Atos
Declaratórios sem a indicação do valor devido. Assim, evoca a Súmula 22 do CARF a
ser aplicada neste momento, em benefício do Recorrente.
Súmula CARF no 22: É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a
consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem
a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa
O cerne da questão preliminar levantada pela contribuinte é o cerceamento do direito de
defesa.
De fato, esta Turma firmou o entendimento de que fere o pleno exercício do direito de
defesa uma exclusão do Simples Nacional que aponte de forma genérica a existência de
débitos sem que seja dada imediata oportunidade ao sujeito passivo de conhecer os
débitos que teriam dado azo ao ato administrativo de exclusão. Em outras palavras, é
preciso que a autoridade administrativa encaminhe ao sujeito passivo, junto com o ato
de exclusão, lista dos débitos que deram causa ao ato administrativo.
Convém destacar, ademais, que, a partir da ciência do ato de exclusão, correm dois
prazos em paralelo: para impugnar o ato de exclusão e para regularizar os débitos em
questão. Contudo, havendo incerteza acerca dos débitos aos quais se refere o ato
administrativo, haveria prejuízo tanto para a regularização, quanto para a impugnação
do ato administrativo.
Nesta esteira, é oportuno salientar que também as orientações sobre acréscimos legais e
procedimentos para a regularização dos ditos débitos devem ser suficientemente claras e
destacadas, uma vez que se trata de micro e pequenas empresas, que são
hipossuficientes perante o Estado tributante e não contam, via de regra, com os mesmos
recursos de assessoria contábil e fiscal de que dispõem as médias e grandes empresas.
Penso que seja um dos desdobramentos do tratamento diferenciado e privilegiado que o
Estado deve oferecer a estas pessoas jurídicas por força de previsão constitucional.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.770 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722312/2015-36

Examinando os precedentes que deram fundamento à Súmula CARF no 22 citada pela
recorrente, verifica-se que o ponto em que as decisões se apoiam é justamente o
cerceamento do direito de defesa. A título exemplificativo, trago à colação parte da
fundamentação do Acórdão no 303-31.479, exarado em 17/06/2004 pela 3a Câmara do
3o Conselho de Contribuintes:
A menção genérica de existência de pendências junto à PGFN, na maioria das vezes,
coloca o contribuinte numa situação de impossibilidade de defesa no prazo concedido
pelo ato declaratório .
O que se tem visto ao longo de vários processos que por aqui transitaram é que muitas
das vezes nem mesmo a SRF tem clareza com relação a quais sejam as tais pendências,
jogando toda a responsabilidade na apresentação de certidões negativas a serem
expedidas pela PGFN a favor do contribuinte e/ou de seus sócios. E quando ocorre de
não serem apresentadas juntamente com o pedido de revisão via SRS, são
sumariamente indeferidas as solicitações de revisão.
Entretanto, no caso concreto, não se passa exatamente assim, isto é, desta vez há nos
autos a exposição de extratos que apontam a existência de débito de sócia da empresa,
na data de expedição do ato declaratório, com exigibilidade não suspensa.
Contudo, persiste evidência de cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Da mesma forma, extrai-se do Acórdão no 301-31.917, de 17/06/2005, da 1a Câmara do
3o Conselho de Contribuintes a seguinte fundamentação:
Verifica-se, inicialmente, que consta, às fls. 50 e 71, o Ato Declaratório de n. 287 715,
que determina a exclusão do contribuinte da Sistemática do SIMPLES, traz como
motivação "pendências da empresa e/ou sócios junto à PGFN".
[...]
Acrescente-se a tão bem fundamentadas razões que a não explicitação da motivação
que terminou por impor a penalidade à recorrente redunda na conseqüência de que a
repartição não propiciou à contribuinte o pleno conhecimento das circunstâncias de tal
fato, com evidente cerceamento do direito de defesa, nos termos da Lei instituidora do
SIMPLES, que, textualmente, afirma, em seu artigo 15°, parágrafo 3°:
[...]
Entendo que a aplicação de determinada penalidade a um contribuinte por conta de
supostas "pendências" sem a sua clara e detalhada especificação se constitui em
evidente cerceamento ao direito de defesa.
No caso vertente, penso que tal cerceamento do direito de defesa ocorreu.
No Ato Declaratório Executivo, não há a indicação dos débitos que deram causa à
exclusão do Simples Nacional. A autoridade administrativa limitou-se a apresentar uma
orientação para que a contribuinte buscasse na sítio da RFB na internet quais os débitos
que haviam dado azo à exclusão do Simples Nacional:
[...]
Neste contexto, penso que seja aplicável ao caso concreto a lógica jurídica que dá
fundamento à Súmula CARF no 22, que somente é vinculante para as exclusões relativas
ao Simples Federal, conforme redação revisada em 2018:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no
9.317, de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.770 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722312/2015-36

União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão.
Voto por superar a nulidade da decisão de piso, que não conheceu da
manifestação de inconformidade por intempestividade, e, no mérito, por dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a ineficácia do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no
958943/2014 e manter o contribuinte no Simples Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital